Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. EXCLUSÃO DE PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime, pois o prejuízo a terceiros com a colisão do veículo conduzido sob estado de embriaguez justifica a majoração da pena-base, devendo ser excluída apenas a parte da fundamentação referente aos danos físicos, sem alteração de pena.
2. Recurso parcialmente provido.